Tribunal: STJ
Processo: 0006397-66.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824196 - SP (2025
/0002256-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DALKIA PRESTADORAS DE SERVIÇOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS GONÇALVES - SP244544
JENNIFER OLIVEIRA DEOCALINO - SP470352
AGRAVADO
: MARILENA FRERREIRA CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO RICCIARDI CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FRANCISCO ÂNGELO CARBONE SOBRINHO - SP039174
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER
DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Na hipótese, o Tribunal
concluiu que o ajuizamento do
1.
a quo
cumprimento de sentença se deu dentro do prazo prescricional
aplicável à espécie. A revisão desse entendimento é vedada em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fad22c50-a8fb-4444-8ae0-da452b663f64

Documento eletrônico VDA51401100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fad22c50-a8fb-4444-8ae0-da452b663f64

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824196 - SP (2025
/0002256-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DALKIA PRESTADORAS DE SERVIÇOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS GONÇALVES - SP244544
JENNIFER OLIVEIRA DEOCALINO - SP470352
AGRAVADO
: MARILENA FRERREIRA CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO RICCIARDI CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FRANCISCO ÂNGELO CARBONE SOBRINHO - SP039174
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER
DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Na hipótese, o Tribunal
concluiu que o ajuizamento do
1.
a quo
cumprimento de sentença se deu dentro do prazo prescricional
aplicável à espécie. A revisão desse entendimento é vedada em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por DALKIA PRESTADORAS DE SERVIÇOS, contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fl. 157, e-STJ):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – STJ
CERTIFICOU O TRÂNSITO EM JULGADO EM 27.04.2017 E REMETEU OS
AUTOS À VARA DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO
RECEBIMENTO DOS AUTOS FÍSICOS PELA UNIDADE CARTORÁRIA –
BUSCAS PELO PROCESSO FÍSICO SEM ÊXITO – NECESSIDADE DE
SOLICITAÇÃO À SUPERIOR INSTÂNCIA DE CÓPIA DOS AUTOS
DIGITALIZADOS, QUE FORAM DISPONIBILIZADOS ÀS PARTES APENAS EM
Documento eletrônico VDA50990250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: 9417625a-4fa8-4cb2-b7df-f38bf42a33fd

13.10.2021 - FATOS QUE FOGEM DA RESPONSABILIDADE DOS
EXEQUENTES - AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – EXTINÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE O FEITO TENHA REGULAR
PROSSEGUIMENTO – APELO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 168-190, e-STJ), a recorrente apontou
violação aos artigos 206, § 3o, V, § 5o III, e 206-A, do Código Civil, ao argumento de
que a pretensão de cumprimento de sentença em questão encontra-se prescrita.
Aduziu que o início do prazo prescricional se deu com o trânsito em julgado da
sentença e que o processo estava disponível para consulta através do site do STJ.
Contrarrazões às fls. 240-241, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 242-243, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo (fls. 246-266, e-STJ),
por meio do qual o agravante visa destrancar o processamento da insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 268-270, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 288-291, e-STJ), não se conheceu do apelo
extremo, ante a incidência da Súmula 7/STJ, pois a análise da pretensão
recursal demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos.
Embargos de declaração opostos e rejeitados (fls. 307-309, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 313-321, e-STJ), no qual a parte
agravante refuta o supracitado óbice.
Impugnação às fls. 323-325, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida.
Não merece prosperar o pretenso afastamento do óbice da Súmula 7/STJ
1.
na hipótese.
Consoante asseverado na decisão agravada, a parte recorrente apontou
ofensa aos artigos 206, § 3o, V, § 5o III, e 206-A, do Código Civil, ao argumento de que
a pretensão de cumprimento de sentença em questão encontra-se prescrita, visto que
o início do prazo prescricional se deu com o trânsito em julgado da sentença e que o
processo estava disponível para consulta através do site do STJ.
No particular, a partir do exame dos aspectos fáticos e provas dos autos,
assim concluiu o órgão julgador:
Da detida análise dos autos, infere-se que, em 27.04.2017, foi certificado o
trânsito em julgado do pronunciamento proferido na ação principal, tendo o C.
STJ determinado a remessa dos autos à vara de origem.
Documento eletrônico VDA50990250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: 9417625a-4fa8-4cb2-b7df-f38bf42a33fd

Na época, os autos eram físicos e não há notícia de quando teriam retornado à
23a Vara Cível do Fórum Central da Capital.
Com efeito, em 06.10.2021, ou seja, após 4 anos do trânsito em julgado, foi
certificado que, em consulta realizada no sítio eletrônico do TJSP, os autos
ainda estavam em Superior Instância. E, que a despeito de a parte interessada
ter alegado que já teriam retornado à vara de origem, o cartório procedeu a
inúmeras buscas dos autos físicos sem, contudo, obter êxito.
Em razão da não localização dos autos físicos, em 07.10.2021, o coordenador
da unidade judiciária solicitou cópia dos autos digitalizados pelo E. STJ e, na
mesma data, assim que recebido o arquivo contendo a integralidade dos autos
em PDF, os remeteu ao i. magistrado singular para as devidas deliberações.
Referidas informações não constam nos autos, mas sim, no extrato do
gerenciador de andamentos do processo mantido junto ao SAJ.
Em 13.10.2021, após a disponibilização dos autos digitais às partes, o MM. Juiz
singular deliberou que, caso houvesse interesse no cumprimento de sentença, o
incidente deveria ser instaurado em separado, nos termos do art. 917, nas
Normas de Serviço da CGJ.
Ora, considerando as peculiaridades do caso, notadamente a demora do trânsito
dos autos entre a Instância Superior e à de origem e o extravio dos autos físicos
, evidente que a parte não pode ver obstado o exercício
pela unidade cartorária
de seu direito em razão de fatos alheios à sua conduta e responsabilidade.
No caso, vê-se que apenas a partir de 13.10.2021 os exequentes tiveram acesso
,
aos autos após o julgamento proferido pelo STJ de modo que o ajuizamento do
cumprimento de sentença em 15.02.2023 se deu dentro do prazo prescricional
de 3 anos aplicável à hipótese (CC, art. 206, § 3o, V).
Em outras palavras, verifica-se que a demora não pode ser debitada a incúria da
parte.
Por conseguinte, deve ser afastada a extinção do feito para que ele tenha seu
regular prosseguimento. (fls. 159-160, e-STJ) [grifou-se]
Ainda, por ocasião do julgamento dos aclaratórios, concluiu o julgador que "
O fato de a parte autora ter tido acesso à consulta eletrônica do andamento processual
não significa que também teve acesso aos autos físicos que, como já exaustivamente
" (fl. 236, e-STJ).
comprovado, foram extraviados.
Como se vê, consignou o julgador que após o julgamento proferido pelo
STJ,
, tendo em vista que
a parte somente teve acesso aos autos em 13.10.2021
os
, de modo que o ajuizamento do cumprimento de
autos físicos haviam sido extraviados
sentença em 15.02.2023 se deu dentro do prazo prescricional de 3 anos aplicável à
hipótese (CC, art. 206, § 3o, V). Concluiu, ainda, que "a parte não pode ver obstado o
"
exercício de seu direito em razão de fatos alheios à sua conduta e responsabilidade
(fl. 160, e-STJ).
No ponto, rever tais conclusões para afastar a prescrição, na forma como
pretende a recorrente, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos,
o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Neste sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA50990250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: 9417625a-4fa8-4cb2-b7df-f38bf42a33fd

PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA TÁCITA. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela não configuração da prescrição
intercorrente, consignando expressamente ser possível a incidência da Súmula
106/STJ à hipótese, visto que a inércia verificada na tramitação da execução
fiscal em questão ocorreu por motivo inerente ao próprio mecanismo judiciário.
2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada
do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos
processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário.
3. Dessa forma, a tese de inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso - a fim de
reconhecer a prescrição intercorrente, em confronto com as conclusões obtidas
pelo Tribunal de origem - exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, devido ao óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.827.644/PR, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
13/8/2025
.) [grifou-se]
19/8/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. [...]
6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição
intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo
ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento. 2. O
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda o decurso do tempo
previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida. 3. A revisão de
entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame de fatos é
vedada pela Súmula 7 do STJ." [...] (AgInt no AREsp n. 2.444.082/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
16/12/2024
de
.) [grifou-se]
19/12/2024
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES.
PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5o, I, DO CC. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no
sentido de que: "Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I,
do Código Civil, às ações de cobrança em que se pretende o pagamento de
dívida líquida constante de instrumento particular". Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. No caso dos autos, tendo as instâncias de origem afirmado que a dívida
decorrente de contrato de cessão e outras obrigações era líquida, não é possível
afirmar o contrário, para efeito de afastar a prescrição quinquenal, sem
reapreciar fatos e provas, o que impede a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.007.959/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
20/3/2023
de
.) [grifou-se]
23/3/2023
Documento eletrônico VDA50990250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: 9417625a-4fa8-4cb2-b7df-f38bf42a33fd

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE EM
SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS
SÚMULAS 7 E 211/STJ, E 284/STF. DIALETICIDADE RECURSAL. DEVIDA
OBSERVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
DANO E DE SEUS EFEITOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA.
PRECEDENTES. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. Para concluir que o entendimento estadual acerca do termo inicial da
prescrição não encontra amparo na jurisprudência do STJ, não foi necessário o
reexame do acervo fático-probatório. Inaplicabilidade do enunciado n. 7 da
Súmula desta Casa. [...]
8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.816.678/MA, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
.) [grifou-se]
20/12/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção
da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo
prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240
do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei
processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
)" (AgInt no AREsp
05/12/2018
13/12/2018
455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
24/08/2020
15/09/2020
2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e
inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse
entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso
.
especial (Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.731.734/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
9/8/2021
31/8/2021
Inafastável, portanto, o teor da Súmula 7/STJ.
Ademais, destaca-se que o acórdão recorrido, quando afirma que "a parte
não pode ver obstado o exercício de seu direito em razão de fatos alheios à sua
" (fl. 160, e-STJ), encontra amparo na jurisprudência desta
conduta e responsabilidade
Corte, segundo a qual a parte não pode ser prejudicada pela prescrição quando a
demora no andamento do feito se dá por motivos inerentes ao próprio
mecanismo judiciário. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.778.946/GO, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
17/5/2021
18/6/2021
n. 1.534.743/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
12/12/2022
16/12/2022
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50990250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: 9417625a-4fa8-4cb2-b7df-f38bf42a33fd

Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50990250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:37
Código de Controle do Documento: 9417625a-4fa8-4cb2-b7df-f38bf42a33fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.824.196 / SP
Número Registro: 2025/0002256-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063976620238260100 02249738520078260100 21912542820238260000 2249738520078260100
63976620238260100 6397662023826010002249738520078260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALKIA PRESTADORAS DE SERVIÇOS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS GONÇALVES - SP244544
JENNIFER OLIVEIRA DEOCALINO - SP470352
AGRAVADO
: MARILENA FRERREIRA CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO RICCIARDI CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FRANCISCO ÂNGELO CARBONE SOBRINHO - SP039174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALKIA PRESTADORAS DE SERVIÇOS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS GONÇALVES - SP244544
JENNIFER OLIVEIRA DEOCALINO - SP470352
AGRAVADO
: MARILENA FRERREIRA CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO RICCIARDI CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FRANCISCO ÂNGELO CARBONE SOBRINHO - SP039174
Documento eletrônico VDA51387636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:36
Código de Controle do Documento: f453c751-ed84-4754-bbea-60ff1cd5c83b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:36
Código de Controle do Documento: f453c751-ed84-4754-bbea-60ff1cd5c83b